Tribunal: TJDFT
Processo: 0745102-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0745102-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WANDA SILVA CASTRO DOS SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O(s) credor(es) WANDA SILVA CASTRO DOS SANTOS formulou(aram) pedido(s) de preferência constitucional alegando a motivação de idade (ID 25064500). Porém, em seguida, formulou(aram) pedido(s) de desconsideração quanto à preferência constitucional alegando que a referida petição havia sido protocolizada por equívoco (ID 25214750). Contudo, ao verificar o(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) declarar que ele(a)(s) ostenta(m) 60 (sessenta) anos completos, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Dessa forma, intime(m)-se o(s)a(s) credor(a)(s) WANDA SILVA CASTRO DOS SANTOS para, no prazo de 10 dias, esclarecer o que motivou a desistência e ratificar o pedido de desconsideração quanto à preferência constitucional. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC